Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738272-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO OTAVIO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: FERNANDO CÂNDIDO STELLATO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO Sustenta o impetrante que, requisitadas informações, o MM. juiz de origem não cumpriu o prazo de 2 dias previsto no art. 213 do RITJDF para prestá-las. Requer seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar, por excesso de prazo, independentemente de certificado o transcurso do prazo para prestar informações (ID 51779496). A decisão que indeferiu a liminar e requisitou as informações foi comunicada ao MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo em 12.9.23 (ID 51224867). Transcorrido o prazo regimental, essas não foram apresentadas. Reiterado o ofício, em 25.9.23, o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia prestou informação, no dia seguinte, com a notícia de que, em 14.9.23, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo declinou da competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia. Consta nas informações que, oferecida denúncia em desfavor do paciente, essa foi recebida em 18.9.23, ocasião em que também foi revista a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva (ID 51805707, p. 5/7). O MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia anexou, ainda, cópia das informações presumivelmente prestadas pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, em 14.9.23 (ID 51805707, p. 5/7). Não se sabe a razão pela qual as informações prestadas pelo MM.o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo não foram juntadas aos autos na data em que prestadas. Contudo, ainda que a primeira informação tenha sido juntada em data posterior, recebida a denúncia e reexaminada a necessidade de manutenção da segregação cautelar, não há motivos para reconsiderar a decisão que indeferiu a liminar, que é corroborada pelas decisões posteriores na ação penal. Não obstante, há que se considerar que o paciente permaneceu preso preventivamente entre os dias 12 e 27.9.23, sem que fossem apresentadas as informações. Encaminhem-se cópia dessa decisão ao MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo para que esclareça os motivos pelos quais não apresentou informações no prazo regimental. Comunique-se e intime-se. À seguir, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES